Tribunal: TJDFT
Processo: 0021054-49.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601